Tribunal: TJDFT
Processo: 0743568-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL NO POLO ATIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, manteve a exequente no polo ativo da demanda e aplicou multa por litigância de má-fé. O recurso busca a substituição processual no polo ativo da execução, reconhecendo a agravante como exequente, além do afastamento da penalidade imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante possui legitimidade ativa para figurar no polo ativo da execução e receber indenização decorrente de desapropriação indireta; e (ii) estabelecer se a multa por litigância de má-fé deve ser afastada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O adquirente de imóvel já sujeito a restrição administrativa não possui legitimidade para pleitear indenização decorrente de desapropriação indireta, pois se presume que tal ônus foi considerado no preço da aquisição, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1004.
4. A cláusula contratual que prevê sub-rogação genérica não é suficiente para transferir direitos indenizatórios específicos, especialmente quando não há menção expressa à indenização discutida na ação de desapropriação indireta.
5. Para aplicação da penalidade por litigância de má-fé, é necessária a demonstração inequívoca de que a parte alterou a verdade dos fatos ou praticou atos abusivos. No caso concreto, a conduta da agravante se limitou ao exercício regular de seu direito de ação, sem caracterizar má-fé processual.
6. O afastamento da multa por litigância de má-fé se impõe diante da ausência de conduta temerária ou abuso no uso dos meios processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé.
Tese de julgamento:
1. O adquirente de imóvel com restrição administrativa preexistente não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta, salvo exceções previstas no Tema 1004/STJ.
2. A sub-rogação genérica de direitos em contrato de compra e venda não presume a transferência de direitos indenizatórios decorrentes de desapropriação indireta.
3. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a comprovação inequívoca de conduta dolosa ou abuso processual, o que não se verifica no mero exercício do direito de ação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 79, 80, 81, 1.022; CC, arts. 421, 422, 927, 1.225.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1004 (REsp 1.750.624/SC e REsp 1.750.660/SC, rel. Min. Herman Benjamin); TJDFT, Acórdãos no 1915432 e no 1857306.